Tribunal: STF
Processo: RHC 228859
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, OITIVA DA VÍTIMA PELA AUTORIDADE POLICIAL E NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI 
N. 13.964/2019: INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO OFENDIDO NA APURAÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.